Tribunal: TJDFT
Processo: 0746636-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746636-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BAR E RESTAURANTE CARNE DE SOL BANDEIRANTE LTDA - ME EMBARGADO: SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, BANCO SOFISA SA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BAR E RESTAURANTE CARNE DE SOL BANDEIRANTE LTDA - ME em face do v. acórdão de ID 25254766. Verifico que o embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto aos embargados a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o art. 1.023, § 2o, do CPC. Intimem-se. Brasília , 27 de maio de 2021 07:57:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator